Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recurso visa a procedência do pedido para declarar, definitivamente, a nulidade do auto de infração Auto de Infração no SA03878813 e de seus efeitos. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 79963439).
3. Narra o recorrente que, no dia 15/01/2024, foi abordado e lavrado auto de infração nos termos do art. 165-A do CTB, mas a notificação da penalidade foi expedida além do prazo legal de 180 dias. Sustenta a nulidade do auto de infração, ao fundamento de utilização de etilômetro não homologado, vício de motivação no preenchimento do AIT e violação ao devido processo legal administrativo.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade.
5. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
7. No caso, verifica-se que a infração foi cometida em 09/01/2024, tendo a notificação da autuação sido expedida em 15/01/2024, portanto dentro do prazo legalmente estabelecido, inexistindo qualquer afronta às disposições pertinentes. Ademais, conforme consignado na sentença, não procede a alegação de nulidade do auto de infração por suposta ausência de elementos essenciais, uma vez que o documento identificado sob o ID 239316870 – Pág. 1 contém todos os requisitos exigidos pelo art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro
8. Ademais, o auto de infração foi lavrado na presença do motorista/recorrente, por meio de abordagem pessoal. Logo, resta claro que a lavratura do auto de infração atendeu todos os requisitos estabelecidos pelo do Art. 280 do CTB, que dispõe que: "Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração". Cumpre observar que se mostra desnecessária a identificação do etilômetro, uma vez que o autor se recusou a realizar o exame.
9. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.